Tribunal: TJSP
Processo: 2244181-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão. Inocorrência. Expressa fundamentação quanto à possibilidade de penhora de quotas sociais titularizadas pela Embargante e ausência de prova, durante todo o trâmite da demanda, de outros bens passíveis de penhora. Ausência de fundamento legal para intimação de terceiro, cujo patrimônio não é afetado, em sede de embargos de declaração. Mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão. Inocorrência. Expressa fundamentação quanto à possibilidade de penhora de quotas sociais titularizadas pela Embargante e ausência de prova, durante todo o trâmite da demanda, de outros bens passíveis de penhora. Ausência de fundamento legal para intimação de terceiro, cujo patrimônio não é afetado, em sede de embargos de declaração. Mero inconformismo com as razões de decidir. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVADA NÃO PROVIDO.